Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR NO PERÍODO REGIDO PELO ART. 3o, § 3o, DA LEI N. 14.034/20, ALIADO A MOTIVO DE SAÚDE (TRAUMATISMO CRANIANO MODERADO). DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reembolso de 276.000 (duzentos e setenta e seis mil) milhas aéreas do programa TAP Miles and Go utilizadas para aquisição de passagens aéreas e reparação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.
2. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela improcedência dos pedidos indenizatórios. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas sim o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada.
3. Na espécie, tanto os bilhetes aéreos como a solicitação de cancelamento por parte do consumidor se deram no contexto da situação emergencial de saúde derivada da pandemia causada pela COVID-19 e no período regido pelo art. 3o, § 3o, da Lei n. 14.034/20, que dispõe: “O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.”
4. De se ressaltar, ainda, que a desistência se deu em atenção à orientação médica, subscrita por neurocirurgião, que recomendou a não realização da viagem após o diagnóstico de traumatismo craniano moderado que acometeu o autor. Cuida-se de motivo pertinente, imprevisível e cabalmente demonstrado, de modo que eventual retenção integral do meio de pagamento, em tese, configura abusividade, porquanto coloca o consumidor em desvantagem exagerada e contraria à boa-fé objetiva que rege a relação contratual (art. 51, IV, do CDC).
5. No caso, a documentação acostada comprova a aquisição dos bilhetes aéreos e o pedido de cancelamento dirigido à ré no período abrangido pela referida legislação específica, razão pela qual procede a pretensão dos autores/apelantes de estorno das milhas aéreas utilizadas para a compra das passagens canceladas. Destaca-se que não deverão incidir penalidades sobre o quantitativo de milhas a ser reembolsado, porquanto a restituição não se dará em pecúnia, mas, sim, em pontos que serão utilizadas no programa de fidelidade da própria apelada em seu favor na aquisição de novos serviços. Além disso, a própria companhia aérea, em resposta à reclamação efetuada no PROCON/DF e em sua contestação, propôs o ressarcimento integral das milhas.
6. No tocante à pretensão de indenização por danos extrapatrimoniais, a argumentação dos apelantes resume-se a demonstrar apenas o descontentamento com a demora em receber o estorno das milhas aéreas, sem, contudo, esclarecer os reflexos em sua honra, nome, dignidade, intimidade ou integridade física a ensejar a pretendida reparação civil por danos morais. Ainda, verifica-se empenho da ré/apelada em solucionar o impasse ao propor acordo para restituição integral das milhas, tanto na via administrativa, perante o PROCON/DF, como ao contestar a ação, embora tenham os apelantes recusado a proposta. Desse modo, inexistente violação aos direitos da personalidade, não há falar em dano moral indenizável.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.